Tribunal: TCU
Processo: 033.371/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor, inicialmente, de Adriano de Queiroz Alves, como então prefeito de Palmeiras  BA (gestão: 1o/1/2013 a 31/12/2016), diante da original omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), durante o exercício de 2016, para aquisição exclusiva de gêneros alimentícios, em caráter complementar, a fim de atender os alunos matriculados em creches, pré-escolas e em escolas do ensino fundamental das redes federal, estadual, distrital e municipal, inclusive as indígenas e as localizadas em áreas remanescentes de quilombos, e, excepcionalmente, aquelas qualificadas como entidades filantrópicas ou por elas mantidas, sob o valor de R$ 230.386,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor, inicialmente, de Adriano de Queiroz Alves, como então prefeito de Palmeiras - BA (gestão: 1o/1/2013 a 31/12/2016), diante da originária omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) sob o valor de R$ 230.386,00, durante o exercício de 2016, para a aquisição exclusiva de gêneros alimentícios, em caráter complementar, a fim de atender os alunos matriculados em creches, pré-escolas e escolas do ensino fundamental nas redes federal, estadual, distrital e municipal, incluindo as indígenas e as localizadas em áreas remanescentes de quilombos, além, excepcionalmente, daquelas qualificadas como entidades filantrópicas ou por elas mantidas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover a exclusão de Ricardo Oliveira Guimarães na presente relação processual diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. rejeitar a defesa apresentada por Adriano de Queiroz Alves; 9.3. julgar irregulares as contas de Adriano de Queiroz Alves, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "b", da Lei n.o 8.443, de1992, e dos arts. 1o, I, 209 do RITCU, para, assim, aplicar-lhe a multa prevista no art. 58, incisos I e II, da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e a Adriano de Queiroz Alves, além de Ricardo Oliveira Guimarães, para ciência e eventuais providências.